Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação dos acusados (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.